Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-05.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004217-05.2022.8.11.0006
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RELATOS JUDICIAIS DOS AGENTES DE POLÍCIA COESOS E HARMÔNICOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. TESTE DE ALCOOLEMIA QUE ATESTOU A INGESTÃO DE ALCÓOL PELO RECORRENTE. PEDIDO SUSBSIDIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. ETILÔMETRO SUPOSTAMENTE NÃO CALIBRADO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DAS NORMAS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para firmar a materialidade dos crimes e a autoria do apelante, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, comprovam a ocorrência dos delitos.
02. Os depoimentos de agentes de segurança revelaram que o apelante infringiu ordem de parada em contexto de patrulhamento ostensivo e estava embriagado no momento da abordagem. Assim, por estarem em harmonia com as demais provas reunidas nos autos, são aptos a balizar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).
03. A confiabilidade do etilômetro é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho (Intelecção do STJ). Na espécie, o equipamento operava com a inspeção atualizada, conforme prevê a legislação pátria, de forma que é incabível a reavaliação da prova técnica.
04. Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004217-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LENNON RODRIGUES ALVES - CPF: 036.756.501-38 (APELANTE), MARCOS FLAVIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 536.352.131-87 (ASSISTENTE), KLEVER ARAUJO SELASCO CEBALHO - CPF: 039.520.761-47 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RELATOS JUDICIAIS DOS AGENTES DE POLÍCIA COES
OS E HARMÔNICOS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. TESTE DE ALCOOLEMIA QUE ATESTOU A INGESTÃO DE ALCÓOL PELO RECORRENTE.
PEDIDO SUSBSIDIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. ETILÔMETRO SUPOSTAMENTE NÃO CALIBRADO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPAMENTO
QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DAS NORMAS LEGAIS
.
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01.
Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para firmar a materialidade dos crimes e a autoria do apelante, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, comprovam a ocorrência dos delitos.

02. Os depoimentos de agentes de segurança revelaram que o apelante infringiu ordem de parada em contexto de patrulhamento ostensivo e estava embriagado no momento da abordagem. Assim, por estarem em harmonia com as demais provas reunidas nos autos, são aptos a balizar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).

03.
A confiabilidade do etilômetro é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho (Intelecção do STJ). Na espécie,
o equipamento operava com a inspeção atualizada, conforme prevê a legislação pátria, de forma que é incabível a reavaliação da prova técnica.

04.
Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
John Lennon Rodrigues Alves
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n.
1004217-05.2022.8.11.0006
,
que o condenou à pena

de
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no artigo 330 do Código Penal, e no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (id.
209119960).

Ainda foi aplicada em desfavor do apelante a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

De maneira concisa, a defesa requer a absolvição do apelante de ambos os delitos, alegando insuficiência de provas para a condenação (id.
212142691
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id.
214658654
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso (id.
211331661
).

É o relatório.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de desobediência e de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, tipificados, respectivamente,
no artigo 330, do Código Penal e no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
com base no seguinte contexto fático-delituoso narrado exordial acusatória:

“ (...) 1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de março de 2022, por volta das 23h45min, na Avenida São Luiz, Jardim Paraíso, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, JOHN LENNON RODRIGUES ALVES, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Segundo emerge do caderno persecutório, durante rondas ostensivas pelo local supracitado policiais militares foram informados por uma mototaxista de que o condutor do veículo VW/Gol, cor branca, placa RRJ2G30, estaria armado.

Infere-se que a guarnição deu ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos ao increpado, no entanto, ele evadiu-se do local em alta velocidade, sentido ao centro da cidade, fugindo por várias ruas da cidade.

Desponta que, realizado o cerco policial por meio de das viaturas de serviço, o denunciado foi abordado por uma outra guarnição, diferente da que iniciou o acompanhamento.

Assim agindo, o indiciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2o FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOHN LENNON RODRIGUES ALVES, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor VW/Gol, cor branca, placa RRJ2G30, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante teste de alcoolemia de id. 86240446.

Ressai que, com suporte de outra viatura policial, o denunciado foi abordado em frente à Praça da Feira. Durante busca veicular, foi encontrada uma arma de pressão, modelo HT80 (vide laudo pericial de id. 86240464).

Exsurge que o denunciado JOHN aceitou ser submetido ao teste do etilômetro, pois estava com forte odor etílico, no qual verificou-se que apresentava 0,44mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido (id. 86240446), ou seja, acima do limite legal permitido, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão.(...)”
(id. 209119910).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelos delitos imputados na peça inaugural.

Inconformado, o recorrente sustenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório, cenário que torna imperiosa a sua absolvição.

Quanto ao delito de desobediência, o apelante aponta que o Magistrado
a quo
baseou sua convicção exclusivamente na palavra dos policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante, o que, na sua perspectiva, não constitui prova apta para estear a condenação.

No que tange ao crime de dirigir embriagado, a defesa alega que a decisão singular está amparada tão somente no teste de etilômetro realizado no apelante, e, uma vez que o aparelho utilizado para medir o teor alcóolico do recorrente estaria com a calibração desatualizada, a reforma da sentença seria imprescindível.

Em caráter subsidiário, requer a reavaliação das condições e circunstâncias da prova técnica, sob o argumento de

que o equipamento não estava regularmente fiscalizado de acordo com as normas legais, o que colocaria em dúvida a fidedignidade dos resultados obtidos.

Pois bem. Inobstante
as razões expostas pelo recorrente, a análise minuciosa dos autos permite concluir que o pleito recursal não comporta acolhimento.

Nesse sentido, extrai-se da narrativa constante no Boletim de Ocorrência e nos Termos de Depoimentos das testemunhas que uma guarnição da polícia militar, enquanto realizava patrulhamento ostensivo na Avenida São Luiz, foi acionada por um mototaxista informando que o condutor do veículo Gol, placa RRJ2G30, estaria na posse de uma arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais militares deram ordem de parada ao referido carro, no entanto, o apelante evadiu-se do local em alta velocidade, de forma que foi necessário o apoio de outra equipe na perseguição. Relata-se que os policiais lograram êxito em abordar o recorrente e constataram que, na realidade, este portava uma arma de pressão.

Não obstante, verificou-se que ele estava exalando forte odor etílico no momento, razão pela qual foi submetido ao teste de etilômetro, que por sua vez constatou
a presença de 0,44 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão (ids. 209120727, 209120731 e 209120732).

No que se refere ao crime de desobediência, os policiais militares
Klever Araújo Selasco Cebalho, Marcos Flavio Ferreira de Almeida, Everton Prado de Moraes Rodrigues e Sergio da Silva Fernandes
, ouvidos em juízo, foram uníssonos em seus depoimentos, confirmando que o apelante infringiu deliberadamente a ordem de parada da guarnição, que foi dada através de sinais sonoros e luminosos.

De igual maneira, afirmaram que, ao conseguirem abordar o recorrente, ele apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, como forte odor etílico, olhos avermelhados e falas desconexas, bem como asseveraram que o teste do etilômetro atestou que este estava embriagado (mídia audiovisual – id. 209119952).

Durante seu interrogatório na etapa inquisitiva, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (id.
209120734).
Em juízo, fora decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, pois apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (id.
209119942
).

Ante o exposto, em que pese a argumentação defensiva de que as provas seriam frágeis para respaldar a condenação do apelante, os depoimentos judiciais dos policiais militares perquiridos em juízo, bem como o teste de alcoolemia realizado, reforçam sobremaneira os elementos de convicção colhidos na fase administrativa, demonstrando que a decisão de origem está alicerçada em provas robustas de materialidade e autoria delitiva.

A respeito do crime descrito no artigo 330 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou em sua jurisprudência, sob o rito da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1060), que a desobediência a ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, com o fito de prevenir e reprimir práticas delituosas, configura a conduta penalmente típica prevista no referido artigo.

Na presente demanda, os policiais militares narraram de maneira harmônica e concatenada a ação delitiva do apelante, explanando que ele empreendeu fuga em alta velocidade após a determinação da guarnição policial para que ele parasse o carro, de maneira que foi necessário, inclusive, apoio de outras equipes para que este fosse efetivamente abordado.

Assim
,
pertinente salientar que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, sendo ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova

(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Vale registrar que não há nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do recorrente, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática dos crimes contestados neste recurso.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Portanto, inexistindo nos autos outros elementos de convicção aptos a elidir a narrativa dos policiais militares, contata-se ser inviável a absolvição por insuficiência de provas, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, consoante elucidado.

Do mesmo modo, verifica-se que não prospera a argumentação defensiva no sentido de que a condenação pelo crime embriaguez ao volante teve como base apenas o teste do etilômetro, visto que os relatos dos agentes de segurança que realizaram a prisão em flagrante do recorrente foram unânimes em ambas as fases da persecução criminal, no sentido de que este apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, ratificando de forma contundente o cenário fático exposto na denúncia.

A propósito, frisa-se que após a edição
a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do mencionado teste ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente (vide § 2o do mesmo artigo).

No caso dos autos, além de ter sido realizado o referido teste, a prova testemunhal confirmou que o recorrente dirigiu embriagado.

Ao encontro dessa perspectiva, destaca-se que
este Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais
para amparar o édito condenatório pelo crime de embriaguez ao volante. A título de elucidação
, colha-se o seguinte precedente:

“Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1008959-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18/04/2024).

Assim, mesmo que se atestasse a imprestabilidade da prova técnica, os relatos testemunhais seriam suficientes para a manutenção da sentença objurgada.

Não obstante, no que tange ao pedido subsidiário, registra-se que a
idoneidade
do
etilômetro
é constatada por
verificação periódica
anual do
INMETRO
e não pela
calibração
do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do
fornecimento do produto
pelo fabricante (STJ, AgRg no HC 453137 / MS, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, DJe 03/12/2018).

De acordo com o art. 4o, da Resolução no 432/2013, Conselho Nacional de Trânsito, após a calibragem inicial, o etilômetro deve ser anualmente verificado pelo INMETRO.

Com efeito, consoante extrato do referido equipamento acostado aos autos, na data dos fatos este se encontrava com a verificação anual válida (vide parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – id.
214658654 – Pág.9
).

Dessa maneira, não há o que se falar em reavaliação da prova técnica, uma vez que está comprovado nos autos que o equipamento
estava operando dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação nacional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
J
ohn Lennon Rodrigues Alves,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024